Tribunal: TJMT
Processo: 1020093-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020093-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020093-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL –NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DEMONSTRADA - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC – LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a presença de três das exceções elencadas no art. 521 do CPC, é permitido o levantamento do valor depositado sem a necessidade de prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020093-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1020093-86.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu pedido de levantamento dos valores depositados em juízo referentes aos honorários advocatícios.

Os agravantes alegam ser dispensável a caução, já que se trata de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios), conforme estabelece o art. 521, I, do CPC, em especial porque, com a pandemia e a necessidade de isolamento social, enfrentam dificuldade financeira e precisam desse dinheiro para auxiliar nas despesas.

Pugnam pelo deferimento da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 59225479.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 63537966).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020093-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo alusivos aos honorários advocatícios, proferido com o seguinte teor:

Na petição de ID. 37758497 pleiteiam os credores pela intimação do devedor para proceder a complementação do depósito, assim como, pelo levantamento do valor depositado independente de caução, a qual pode ser dispensada se o crédito for de natureza alimentar ou demonstrada a situação de necessidade, conforme art. 521, incisos I e II do CPC.

No entanto, em que pesem os argumentos dos credores, mister salientar que se encontra pendente o julgamento do AgREsp interposto nos autos do Recurso de Apelação no 1000358-12.2018.8.11.0041, e dessa forma, revela-se prudente aguardar o resultado final deste, em face da visível possibilidade de dano inverso em face do valor a ser levantado.

Posto isso, por ora, INDEFIRO o requerimento de levantamento de valores.
” (Id 58454952).

A questão a ser analisada consiste na viabilidade da em cumprimento provisório de sentença sem prévia garantia do juízo.

O art. 521 do CPC assim estabelece:

“A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;”

Segundo Humberto Theodoro Junior, esse dispositivo
o art. 521 elenca as hipóteses em que poderá haver a dispensa da caução.
Não há a exigência cumulativa das hipóteses arroladas, ou seja, independem umas das outras. Basta o atendimento de uma delas para que se abra a possibilidade de dispensa de caução

(
In
Novo Código de Processo Anotado, 20a ed., pg. 521).

E conforme entendimento doutrinário, não é preciso o preenchimento de todos os requisitos relacionados nos seus incisos; basta a presença de um deles para afastar a exigência da contracautela.

O caso dos autos se enquadra nas três exceções acima transcritas, já que o crédito é de natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC - honorários advocatícios), é público e notório que a necessidade de isolamento social gerou prejuízo financeiro aos profissionais liberais e o Recurso pendente é o Agravo previsto no art. 1.042.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – RESP SEM EFEITO SUSPENSIVO - ARTS. 85, §14, E 521, I E III, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em execução provisória de sentença visando o levantamento do depósito judicial realizado pelo executado a título de honorários advocatícios, é dispensada caução, tendo em vista a natureza alimentar do crédito, sobretudo quando o Recurso Especial pendente de julgamento não tem efeito suspensivo.”
(RAI n. 1004757-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 29/05/2019, DJe 31/05/2019).

Desse modo, impõe-se o deferimento do pedido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para autorizar o levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios, sem garantia do juízo, nos termos constantes na petição recursal, em 50% para cada agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020